Tribunal: CARF
Processo: 10920.000391/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000391/2011-03
ACÓRDÃO
1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Limitação de 30%. Extinção da pessoa jurídica por incorporação. Ausência
de exceção legal. Vedação à transferência dos prejuízos à sucessora.
Benefício fiscal sujeito à conformação legislativa.
O Decreto Lei no 2.341/1987 veda a compensação, pela pessoa jurídica
sucessora, dos prejuízos fiscais apurados pela sucedida. As Leis no
8.981/1995 e 9.065/1995 impõem limite quantitativo de 30% para a
compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL e não preveem
exceção para hipóteses de extinção societária.
O Supremo Tribunal Federal, nos RE 591.340 e RE 344.994, qualifica a
compensação como benefício fiscal, não como direito fundamental, e
reconhece a ampla margem de conformação do legislador para estabelecer
limites ou até suprimir o instituto.
A inexistência de previsão legal que autorize compensação integral no
momento da extinção da pessoa jurídica impede afastar o limite de 30%. A
interpretação extensiva ampliaria benefício fiscal sem fundamento legal.
No encerramento das atividades da incorporada, aplica-se integralmente a
trava de 30%, por ausência de autorização legal para compensação acima
desse limite.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho(Relator) e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor, o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 167-185) interposto contra acórdão da 7a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 145-159) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 123-139)
apresentada em face de autos de infração (e-fls. 112-121) de IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário 2006 em que se apontam infrações de GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE – INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30%.
Narra-se no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 105-111) os seguintes fatos
principais:
A presente fiscalização refere-se a fatos praticados pela empresa MINERPLAN —
MINERAÇÃO E PESQUISA LAURO MULLER LTDA, CNPJ no 83.818.179/0001-16,
incorporada, em 31/12/2006, pela empresa MINERSAN SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE LTDA, CNPJ no 07.540.923/0001-85, que, por sua vez, foi incorporada
pela empresa INFRASUL — INFRAESTRUTURA E • EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
no 03.094.645/0001-29, em 28/09/2007, segundo consta no sistema da Receita
Federal do Brasil - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), fls. 76 a 80, e
alterações contratuais das empresas citadas de fls. 07 a 71.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
3
Nos termos do disposto no artigo 132 da Lei n° 5.172/66 — Código Tributário
Nacional — a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Dessa forma, os valores apurados na presente ação fiscal em virtude de infrações
ã legislação tributária de responsabilidade da empresa incorporada serão exigidos
da empresa incorporadora, INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ no 03.094.645/0001-29.
2- Infrações:
2.1— Glosa de Prejuízos Fiscais Compensados Indevidamente;
A empresa MINERPLAN — MINERAÇÃO E PESQUISA LAURO MULLER LTDA, CNPJ
no 83.818.179/0001-16, apresentou, em 31/01/2007, Declaração de Informações
Econômico-Fiscais
da
Pessoa
Jurídica
-
DIPJ
(situação
especial:
Incorporação/Incorporada) referente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
adotando a forma de tributação pelo Lucro Real, com apuração anual, conforme
cópias às fls. 81 a 102.
Na ficha 09A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ/2007 constam as
seguintes informações:
(...)
Da análise da DIPJ/2007, constatamos que a contribuinte não obedeceu ao limite
de 30% para compensação de prejuízos fiscais, previsto no art. 42 da Lei no
8.981/95 c/c o art. 15 da Lei no 9.065/95, que assim dispõem:
(...)
No documento apresentado em 17/12/2010, fls. 02 e 03, a contribuinte alega, em
relação ao questionamento formulado no item 3, que: 'Ainda, através desta, vem
manifestar-se quanto ao não atendimento do limite de 30% (trinta por cento) na
compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL na
incorporação da empresa Minerplan — Mineração e Pesquisa Lauro Muller Ltda
(MINERPLAN) pela empresa Minersan Saneamento e Meio Ambiente Ltda
(MINERSAN). Ocorre que, diante da incorporação da empresa e, •
consequentemente, o desaparecimento da pessoa jurídica, cumulado com a
impossibilidade legal de aproveitamento do prejuízo fiscal com os lucros futuros
da empresa sucessora, não resta outra opção ci incorporada que não a de
compensar integralmente seu prejuízo, caso em que falta legitimidade à trava do
prejuízo, ou seja à limitação de 3O%".
(...)
Sendo assim, não havendo previsão legal que autorizasse a citada compensação
acima do limite legalmente estabelecido, procedemos ã apuração da base de
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
4
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativa ao anocalendário de
2006, obedecendo ao limite de 30% para compensação com prejuízos fiscais
anteriores, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei no 8.981/95, combinado com
o art. 15 da Lei no 9.065/95.
Da revisão dos valores apresentados pela contribuinte na DIPJ (Ficha 09A), relativa
ao ano-calendário de 2006, fl. 86, procedemos à glosa do prejuízo fiscal
compensado indevidamente pela contribuinte, conforme abaixo • demonstrado:
(...)
Diante disso, conclui-se haver Lucro Real a ser tributado e objeto de lançamento
de oficio, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 9.883.380,84.
2.2 — Glosa de Bases de Cálculo Negativa da CSLL Compensadas Indevidamente:
(...)
Da análise da DIPJ/2007, constatamos que a contribuinte não obedeceu ao limite
de 30% para compensação da base de cálculo da CSLL, previsto no art. 58 da Lei
no 8.981/95 c/c o art. 16 da Lei no 9.065/95, que assim dispõem:
(...)
Sendo assim, não havendo previsão legal que autorizasse a citada compensação
acima do limite legalmente estabelecido, procedemos à apuração da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, relativa ao anocalendário de
2006, obedecendo ao limite de 30% para compensação com prejuízos fiscais
anteriores, na forma estabelecida pelo art. 58 da Lei no 8.981/95, combinado com
o art. 16 da Lei no 9.065/95.
Da revisão dos valores apresentados pela contribuinte na DIPJ (Ficha 17), relativa
ao ano-calendário de 2006, fl. 96, procedemos à glosa da base de cálculo negativa
da contribuição social compensada indevidamente pela • contribuinte, conforme
abaixo demonstrado:
(...)
Diante disso, conclui-se haver base de cálculo positiva de Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido, relativa ao ano-calendário de 2006, a ser tributada e objeto
de lançamento de oficio, no valor de R$ 9.883.380,84.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em que
defendeu a “inaplicabilidade da limitação da trava de 30% na última declaração da empresa
incorporada uma vez que a empresa será extinta e não poderá glosar seus prejuízos fiscais nos
exercícios subseqüentes”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. DECLARAÇÃO FINAL.
EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO. LIMITE DE 30%.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
5
O prejuízo fiscal acumulado poderá ser compensado com o lucro real, observado
o limite máximo de 30% (trinta por cento) do referido lucro real.
Inexiste previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais
acumulados acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da
pessoa jurídica, por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE MORA.
Nos casos de lançamento de ofício será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A multa de mora, limitada a 20%, é utilizada antes do lançamento de ofício,
quando os débitos são pagos após os prazos previstos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários não pagos no vencimento decorre de expressa previsão
legal, sendo defeso à autoridade administrativa julgadora afastar sua aplicação.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo da CSLL, uma vez que os lançamentos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2006 COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. DECLARAÇÃO FINAL.
EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO. LIMITE DE 30%.
A base negativa acumulada da CSLL poderá ser compensada com o lucro líquido
ajustado, base imponível da exação, observado o limite máximo de 30% (trinta
por cento) do referido lucro líquido ajustado.
Inexiste previsão legal que permita a compensação da base negativa acumulada
acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa
jurídica, por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
EXIGIDA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 167-185) em que
defende que seu entendimento se encontrava à época dos fatos resguardado pelo que
preconizava o Conselho de Contribuintes, de forma que a mudança de entendimento do Fisco
implicaria em violação à segurança jurídica e à irretroatividade do art. 146 do CTN. Ainda,
defendeu a inaplicabilidade da limitação de 30% para a compensação de prejuízos fiscais em caso
de empresa incorporada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A matéria controversa submetida à apreciação deste Colegiado é puramente de
Direito, e sequer demanda maiores incursões no acervo fático-probatório, uma vez que a questão
se encontra muito claramente posta. Controvertem-se contribuinte e autuação quanto à
interpretação da legislação, mais especificamente os artigos 58 da Lei 8.981/95 e art. 16 da Lei
9.065/95, os quais impõem um limite de trinta por cento para a compensação de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa. Discute-se a aplicabilidade de referida limitação à hipótese na qual a
pessoa jurídica detentora do PF e BCN é incorporada.
Trata-se de matéria de disseminada controvérsia, inclusive sendo decidida no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF costumeiramente por voto de
qualidade.
Em curtíssima síntese, importa destacar inicialmente que o Supremo Tribunal
Federal julgou a constitucionalidade das Leis 8.981/95 e 9.065/85, tendo fixado a tese de
repercussão geral no sentido de que "É constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (Tema 117 de Repercussão Geral).
O julgamento do STF, inclusive, acabou por “encerrar” discussões que se
apresentavam à época quanto à natureza jurídica da compensação de prejuízo fiscal e a
possibilidade de estabelecimento de uma “trava” a referido mecanismo, debates que se tratavam
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
7
inclusive neste CARF. Naquele julgamento, o STF acabou por fixar, dentre outras coisas, a natureza
jurídica da compensação como um benefício fiscal.
Por outro lado, o STF não chegou a debater – e essa ressalva é relevante, para fins
de delimitar o alcance da tese firmada em repercussão geral e, por isso mesmo, de observância
obrigatória por este Colegiado – a questão relativa à incorporação. Veja-se que, no julgamento do
Tema 117, os Ministros debateram expressamente esse ponto, tendo o próprio Relator delimitado
que a questão da extinção da pessoa jurídica estaria “de fora” do precedente vinculante.
Conforme indica expressamente o relator em seu voto:
De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O
recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas
citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a
interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de
pessoa jurídica.
Posteriormente, às fls. 59 do acórdão, o esclarecimento realizado pelo Ministro Luiz
Fux e Edson Fachin:
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Antes de tomar o voto da Ministra
Rosa Weber, só queria esclarecer, depois de ouvir o Relator, que não está em jogo
a compensação de prejuízos fiscais de empresa extinta, porque isso foi aduzido da
tribuna...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - De fato, não foi submetido ao
contraditório. Eu fiz referência ao uma tese subsidiária e não a um debate
presente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Essa tese não está em jogo, porque
aí fica mais fácil entender que não vai poder compensar prejuízo de uma pessoa
que já se extinguiu. Então ela tem que compensar tudo de uma vez só. Mas não é
isso que está em jogo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Se tivesse que enfrentar esse
tema, com maior razão, determinaria a consideração dos prejuízos.
Portanto, uma vez que a matéria não está abrangida no Tema 117, é passível de
apreciação por este Conselho, ainda que ressalvada a limitação de se analisar a questão sob a
ótica da constitucionalidade (Súmula CARF n. 2).
Considerando que as leis acima destacadas não trataram expressamente da
situação em que a pessoa jurídica deixa de existir (como é o caso da incorporação), cabe ao
intérprete efetuar a interpretação do texto legal, buscando uma interpretação “sistemática” para
o tema, identificando a razão pela qual existe o regramento e quais suas delimitações.
Nesse contexto, em um primeiro momento, a jurisprudência administrativa se
inclinou para afastar a trava dos 30% para o período-base da pessoa jurídica extinta por
incorporação, sob o fundamento de que a ratio juris da regra legal que prevê tal limitação não
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
8
seria impedir a compensação total do prejuízo fiscal, mas apenas estabelecer um limite temporal a
cada período, podendo o saldo remanescente ser utilizado no período subsequente.
O que, inclusive, estaria amparado na exposição de motivos da MP no 998/05,
convertida na controversa Lei no 9.065/953, que adota como premissa a continuidade das
operações do contribuinte, sob o risco de tributação do patrimônio, e não da renda – que é a
hipótese correta de incidência para esse imposto, conforme delimitação constitucional:
“Artigos. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o
direito à compensação de prejuízos, embora com limitações impostas pela
Medida Provisória no 812/1994 (Lei no 8.981/1995). Ocorre hoje vacatio legis em
relação à matéria. A limitação de 30% garante uma parcela expressiva da
arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de compensar, até
integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor
do resultado positivo.”
Verifica-se, assim, que a intenção da limitação de 30% estabelecida em 1995 não
tinha o condão de retirar do contribuinte o direito à plena compensação de prejuízos.
Como bem observou o Conselheiro Celso Alves Feitosa no acórdão CSRF/01-04.258
(Sessão de 02/12/2002), em que o recurso especial da Fazenda foi julgado improcedente: “a
expressão “sem retirar do contribuinte o direito de compensar” reforça o meu entendimento
de que, em casos de descontinuidade da empresa, na declaração de encerramento cabe
integral compensação das bases negativas acumuladas, sendo inaplicável a trava”.
Por outro lado, mesmo que se entenda que a compensação seja um benefício
fiscal, podendo este ser limitado pelo ente tributante, no caso da extinção da sociedade, o direito
à compensação nunca poderá ser exercido, já que existe vedação legal expressa para a sucessora
"compensar os prejuízos fiscais da sucedida".
Não se pode olvidar que, quando se limita o direito à compensação em um
percentual do lucro líquido, há um entendimento de que em períodos posteriores aquele prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa serão, de alguma forma, aproveitados, uma vez que é inerente
às pessoas jurídicas em geral a continuidade. Por outro lado, quando houve a imposição da trava
de 30%, não foi impedida a compensação total dos prejuízos fiscais e da base negativa. O que se
fez foi apenas autorizar o aproveitamento dos saldos remanescentes em etapas futuras.
Com aquela limitação, o legislador procurou assegurar a continuidade da
arrecadação tributária, mas nunca limitar o direito de o contribuinte utilizar em compensações
futuras a totalidade do saldo dos prejuízos fiscais e da base negativa. Contudo, quando há extinção
da entidade, sendo vedada a utilização do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa pela
sucessora, é ilógico se pensar em limite para aproveitamento dos créditos pela sucedida.
Nesse sentido, o voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no Acórdão n. 9101-
005.794:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2004 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. NÃO APLICAÇÃO
DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal
apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro real no
encerramento das atividades da empresa, inclusive por incorporação.
O Conselheiro ainda evidencia que a legislação societária é explícita quanto à
impossibilidade de resultado positivo sem consideração de prejuízos anteriores, vedando
expressamente a distribuição de lucro de um período sem a consideração (absorção) dos prejuízos
acumulados, nos termos do art. 189, da Lei no 6.404/74:
...da mesma forma que a empresa só pode distribuir lucro aos seus acionistas
após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o IRPJ (...) a
compensação de prejuízos fiscais vem preservar o capital social da sociedade.
Pois, se os lucros fossem distribuídos antes da apuração dos prejuízos, o capital da
sociedade tenderia a ser consumido até sua insolvência e não haveria de ser
diferente em se tratando de tributação.
Esta Turma já apreciou a matéria, em voto do Ilmo. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz acompanhado à unanimidade, inclusive por este ora Relator (com a ressalva de que o
Ilmo. Conselheiro Efigênio de Freitas Junior acompanhou pelas conclusões) (Acórdão 1101-
001.463 de 21/11/2024):
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30%.
A pessoa jurídica extinta pode compensar, por ocasião do balanço de
encerramento de suas atividades, o saldo de prejuízos fiscais acumulados sem a
imposição do limite de 30%. Caso concreto em que o evento de extinção é
posterior ao encerramento do período fiscal.
Salvo raras exceções, contemporaneamente a matéria é decidida por voto de
qualidade.
À luz das considerações acima, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, redator designado
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
10
2.

O ilustre Relator, com voto substancioso, o que lhe é peculiar, restou vencido por
voto de qualidade, por entender que a limitação de trinta por cento para a utilização de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa, prevista nos arts. 58 da Lei no 8.981/1995 e 16 da Lei no
9.065/1995, não incide na hipótese de extinção da pessoa jurídica por incorporação.
3.

O ponto central da controvérsia, de natureza estritamente jurídica, consiste em
verificar se a “trava dos 30%” se aplica quando a pessoa jurídica titular do prejuízo fiscal e da base
negativa é incorporada. O Relator sustenta que a extinção da sociedade afasta a incidência da
limitação legal.
4.

A seguir as razões pelas quais o colegiado, por voto de qualidade, divergiu dessa
conclusão.
Limite de 30% (trava) para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL na
incorporação
2.

Em regra, na incorporação, fusão e cisão, a pessoa jurídica resultante do evento
societário sucede a pessoa jurídica extinta em todos os seus direitos e obrigações, ressalvada a
proporcionalidade no caso de cisão parcial, conforme determina a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. [...]
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. [...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a
companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu
capital, se parcial a versão. [...]
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às
disposições sobre incorporação (artigo 227).
3.

In casu, de acordo com o mandamento legal acima tudo levaria a crer que a pessoa
jurídica incorporadora, a ora Recorrente, teria direito aos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativa da CSLL da pessoa jurídica incorporada. Entretanto, o Decreto-Lei no 2.341, de 1987,
veda, expressamente, a compensação de prejuízos fiscais da sucedida.
DECRETO-LEI No 2.341, DE 29 DE JUNHO DE 1987.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar os
seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido. (Grifo nosso)
4.

Vedada a transferência desses prejuízos para a incorporadora, resta saber se seria
permitido à incorporada em sua última apuração compensar integralmente esses prejuízos, ou
seja, se em razão do evento societário estaria a incorporada autorizada a não obedecer ao limite
de 30%.
5.

A meu ver não é possível. Explico.
6.

Inicialmente, uma rápida evolução da legislação da compensação de prejuízos
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
11
fiscais.
7.

Desde 1947, a legislação assenta que a pessoa jurídica poderá compensar eventuais
prejuízos de acordo com os parâmetros elencados pelo legislador. De acordo com a Lei no 154, de
1947, o prejuízo inicialmente submetia-se a um limite temporal de três exercícios e poderia ser
total ou parcial. Veja-se:
Lei no 154, de 25 de novembro de 1947
Art 10. O prejuízo verificado num exercício, pelas pessoas jurídicas, poderá se deduzido,
para compensação total ou parcial, no caso da inexistência de fundos de reserva ou
lucros suspensos dos lucros reais apurados dentro dos três exercícios subseqüentes.
Parágrafo único. Decorridos os três exercícios, não será permitida a dedução, nos
seguintes, do prejuízo porventura não compensado. (Grifo nosso)
8.

Posteriormente, o Decreto no 1.598, de 1977, fixou o limite temporal de quatro
anos para a compensação do prejuízo fiscal; nesse período a compensação do prejuízo podia ser
integral ou parcial, a critério do contribuinte, pois não havia limitação quantitativa. Esse limite
temporal foi suprimido pela Lei n° 8.383, de 1991. Logo depois a Lei no 8.541, de 1992,
restabeleceu o limite temporal de quatro anos.
DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-base com
o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes. [...]
§ 2o - Dentro do prazo previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou parcial,
em um ou mais períodos-base, à vontade do contribuinte. [...]
§ 5o - A sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra sucedem as sociedades
extintas no seu direito a compensar prejuízos no prazo previsto neste artigo. (Grifo nosso)

LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991.
Art. 38. [...] § 7° O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês poderá
ser compensado com o lucro real dos meses subseqüentes. (Grifo nosso)

LEI No 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.
Art. 12. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 poderão ser
compensados, corrigidos, monetariamente, com o lucro real apurado em até quatro anos-
calendários, subseqüentes ao ano da apuração. (Grifo nosso)
9.

Em 1995, com o advento da Lei no 8.981, o legislador eliminou novamente o limite
temporal, mas passou a restringir a compensação do prejuízo fiscal acumulado a trinta por cento
do lucro líquido ajustado.
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei no
9.065, de 1995)
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, não
compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos anos-
calendário subseqüentes.
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
12
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide Lei
no 9.065, de 1995)
10.

Em seguida, ainda no ano de 1995, a Lei no 9.065 manteve os limites da Lei no
8.981, pacificando a matéria em termos de disposição legislativa.
LEI No 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995.
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. Produção de efeito (Vide Lei no
12.973, de 2014) [...]
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, apurada
a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário subseqüentes,
observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no
8.981, de 1995. Produção de efeito
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento. (Vide
Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
11.

Verifica-se, pois, que o legislador em vários momentos estabeleceu limites tanto
quantitativo quanto temporal para a compensação dos prejuízos.
12.

Ao analisar os limites impostos à compensação de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 591.340/SP (Tema 117), de
27.06.2019, entendeu o Supremo Tribunal Federal tratar-se de “técnica fiscal de compensação
gradual de prejuízos” a qual “não ofende nenhum princípio constitucional regente do sistema
Tributário Nacional”, conforme ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E
58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento
nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende
nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base
de cálculo negativa da CSLL.
13.

Embora o julgado acima não tenha analisado a questão da compensação de prejuízo
fiscal/base cálculo negativa no caso de extinção de pessoa jurídica (fusão, cisão, incorporação) é
possível extrair trechos do julgado acima que permitem elucidar a matéria.
14.

Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso1, não há um direito fundamental à
compensação do prejuízo, nesse sentido, deve ser reconhecido ao legislador “uma maior margem

1 Voto vista do Ministro Luís Roberto Barroso, RE 591.340, p. 540.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
13
de conformação legislativa, eventualmente chamada uma maior margem de discricionariedade”.
É dizer, o legislador tem liberdade para impor limites a tais compensações, tal qual aconteceu ao
longo dos anos.
Não entendo que haja um direito fundamental à compensação de prejuízo. Posso até
achar que é bom, posso achar que o legislador deve regular, mas não entendo que se trate
de um direito fundamental. Por não entender que se trata de um direito fundamental,
acredito que se deva reconhecer ao legislador uma maior margem de conformação
legislativa, eventualmente chamada uma maior margem de discricionariedade.
Portanto, não vejo, neste caso, uma violação a nenhum princípio constitucional. Posso
achar melhor, posso achar pior, posso achar mais conveniente ou menos conveniente,
mas não entendo, sinceramente, que se esteja violando um direito fundamental do
contribuinte aqui, que me anime a sobrepor a minha própria valoração à que foi feita pelo
legislador ordinário. (Grifo nosso)
15.

Para o Ministro Alexandre de Moraes2, cujo voto divergente prevaleceu, no regime
capitalista a apuração de lucros e prejuízos constitui contingência negocial cotidiana, e a
possibilidade de compensação do prejuízo representa uma benesse concedida ao contribuinte.
16.

Segundo Moraes, a Constituição não impõe a compensação de prejuízo fiscal ou
base negativa, mas permite tal compensação, limitada a 30%, trata-se de uma faculdade legal.
“Esse limite poderia ser 20%, poderia ser 40% ou esse limite poderia não existir. Não há a
obrigatoriedade, num país de sistema de livre concorrência, não há obrigatoriedade da previsão de
compensação de prejuízos; não há aqui uma cláusula pétrea: a garantia de sobrevivência de
empresas ineficientes, empresas que não conseguiram, por qualquer que seja o motivo, não
conseguiram sobreviver ao mundo mercado”.
17.

Por fim, assenta que a trava dos 30% não desrespeita a Constituição, tampouco
afasta os conceitos de renda e lucro, resultados positivos, pelo contrário, estipula um auxílio ao
contribuinte, porque não há um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos
passados do lucro para não se pagar o imposto. “Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais
anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas
capitalistas”.
No regime capitalista, a questão de lucro e prejuízo é uma questão de contingência
negocial do dia a dia. O que os governos legislativos fazem, até como apoio a empresas,
principalmente a micro e pequenas empresas, é editar normas que auxiliem o
empreendedorismo; mas não há um direito adquirido para isso. Uma dessas normas, um
desses sistemas de normas é exatamente o sistema de compensação de prejuízos fiscais.
Para que se alavanque a empresa - isso foi bem salientado pelo eminente Ministro Marco
Aurélio, Relator - para que se possibilite, principalmente nos primeiros anos de vida da
empresa ou em períodos de crise financeira, para que se possibilite a manutenção da
empresa com geração de emprego, geração de renda, o que se prevê são mecanismos de
compensação de prejuízos. Esse mecanismo, em especial, esse mecanismo de
compensação de prejuízo fiscal, possibilita que se deduza dos prejuízos fiscais, imposto de
renda sobre a pessoa jurídica e da base de cálculo negativa, deduzam-se do lucro líquido
esses prejuízos fiscais, mas no limite de 30%. Esse limite poderia ser 20%, poderia ser
40% ou esse limite poderia não existir. Não há a obrigatoriedade, num país de sistema
de livre concorrência, não há obrigatoriedade da previsão de compensação de prejuízos;
não há aqui uma cláusula pétrea: a garantia de sobrevivência de empresas ineficientes,

2 Voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, RE 591.340, p. 524-524.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
14
empresas que não conseguiram, por qualquer que seja o motivo, não conseguiram
sobreviver ao mundo mercado.
[...]
No meu ponto de vista, a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a
discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do Sistema
Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de precedentes
assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse ao contribuinte
que poderia ser maior, menor ou nem existir. Porém, esses 30% não ferem, a meu ver,
nenhum dos princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional.
Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba
desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados positivos.
Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio ao
contribuinte, porque não há - e isso foi muito discutido no precedente citado - um direito
adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se
pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você pagará
por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema de
compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não
muito comum em todos os sistemas capitalistas. (Grifo nosso)
18.

Pois bem. Como se vê, segundo entendimento do STF, a compensação de prejuízo
fiscal e base negativa é uma “benesse ao contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem
existir”, o que confere ao legislador liberdade para impor limites a essas compensações, uma vez
que Constituição não impõe, mas permite essa faculdade legal.
19.

Observe-se que em outra oportunidade o STF também já se manifestou nos autos
do RE 344.994, de 2009, no sentido de que o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais
acumulados em exercícios anteriores constitui benefício fiscal concedido ao contribuinte. Trata-se
de instrumento de política tributária sujeito a revisão pelo Estado.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
LIMITAÇÕES.
ARTIGOS
42
E
58
DA
LEI
N.
8.981/95.
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150,
INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE no 344994, DJe 28/08/2009, Relator
Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Eros Grau).
20.

Nessa linha, caso o limite de compensação fosse 20%, 40% ou até mesmo não
existisse, ainda sim, segundo o STF, seria válido, pois, além de não existir direito adquirido à
compensação, não há obrigatoriedade da previsão de compensação de prejuízos no país em que
vigora o sistema de livre concorrência.
21.

Note-se que o legislador quando entendeu pertinente permitiu a compensação
integral de prejuízo fiscal/base negativa da CSLL, tal qual na concessão de Benefícios Fiscais a
Programas Especiais de Exportação - BEFIEX3 e para os produtores rurais4. Por outro lado,

3 Lei no 8.981, de 1995. Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação aprovados até
3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
15
manteve-se silente em relação à compensação na extinção da pessoa jurídica. Tem-se na hipótese
o silêncio eloquente, ou seja, a não previsão voluntária por parte do legislador.
22.

Nesse mesmo sentido tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
[...] ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2006
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPENSAÇÃO. LIMITE.
O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social de períodos
anteriores poderão ser compensados com o lucro fiscal apurado no período, observado
o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas da
CSLL acima deste limite, ainda que seja no período em que se der a extinção da pessoa
jurídica. (Acordão CARF no 9101-003.025, de 09.08.2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30%.
O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real posteriormente apurado,
observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
real. Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste
limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. DECLARAÇÃO FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30%.
A base de cálculo negativa de CSLL poderá ser compensada com as bases de cálculo
posteriormente apuradas, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do lucro líquido ajustado (base positiva). Não há previsão legal que
permita a compensação de base negativa acima deste limite, ainda que seja no
encerramento das atividades da empresa. (Acordão CARF no 9101-003.256, de
05.12.2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
[...]
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE 30%.
Aplica-se o limite legal de 30% do lucro líquido ajustado (trava dos 30%) à compensação
de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL acumulados, ainda que ocorra
encerramento de atividades, ou qualquer outro evento de reorganização societária.
(Acordão CARF no 9101-003.807, de 02.10.2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)

poderão compensar o prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos seis anos-
calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
4 Lei no 8.023, de 1990. Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural,
comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade com o disposto nesta lei,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a cada um. Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e
pela pessoa jurídica poderá ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.067 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000391/2011-03
16
Exercício: 2008 COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da base
negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o
lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao dispositivo legal, a
ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite determinado.
(Precedentes 1a Turma da CSRF). Havendo norma expressa que limita a compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva
à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não
pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da
legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. (Precedentes da 1a e da 2a
Turmas do Superior Tribunal de Justiça). (Acordão CARF no 9101-006.879, de 07.03.2024)
23.

Em síntese, o Decreto-Lei no 2.341/1987 veda à pessoa jurídica sucessora a
compensação dos prejuízos fiscais apurados pela sucedida. As Leis no 8.981/1995 e 9.065/1995
estabelecem limite quantitativo de 30% para a compensação do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL e não preveem exceção para situações de extinção societária.
24.

O Supremo Tribunal Federal, nos RE 591.340 e RE 344.994, qualifica a compensação
como benefício fiscal, e não como direito fundamental, e reconhece a ampla margem de
conformação do legislador para disciplinar o instituto, inclusive para impor limites ou suprimi-lo.
25.

A ausência de previsão legal que autorize compensação integral no momento da
extinção da pessoa jurídica impede afastar a limitação de 30%. Interpretar extensivamente o
regime jurídico para permitir compensação acima desse patamar importaria ampliar benefício
fiscal sem base legal. Assim, no encerramento das atividades da pessoa jurídica incorporada,
aplica-se integralmente a limitação de 30%, diante da inexistência de autorização legal para
compensação superior a esse limite.
26.

Ante o exposto, nego provimento em relação à matéria.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 240
DF CARF MF
Original